Tribunal: TJMT
Processo: 1037128-04.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037128-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIONE ALVARENGA - CPF: 037.940.001-45 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MOTORISTA DE APLICATIVO VÍTIMA DE ROUBO POR PASSAGEIRO – FORTUITO EXTERNO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PARCEIRA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Há a distinção entre fortuito interno e externo. O primeiro ocorre quando é inerente à atividade empresarial desempenhada, enquanto o segundo tem origem em fenômeno estranho a ela. No caso, os serviços prestados pela empresa Recorrida nada tem a ver com segurança. A Apelada cobra pelos serviços de aplicativo, intermediando motoristas e passageiros; de conseguinte, o roubo praticado por passageiro não pode ser conceituado como fortuito interno.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.º 1037128-04.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Lione Alvarenga
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.ª Vara Cível da Capital que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face da empresa
Uber do Brasil Tecnologia Ltda
.

O Apelante almeja a reforma da sentença, sob a tese de que o assalto do qual foi vítima não foi praticado por terceiro estranho ou por mero transeunte, e sim por usuária cadastrada na plataforma da Uber.

Sustenta que o caso versa sobre fortuito interno que, embora seja imprevisível e inevitável, relaciona-se com os riscos da atividade desempenhada.

Aduz que a empresa Apelada deixou de zelar pela segurança do usuário-motorista para potencializar seu lucro e aumentar seu púbico alvo, em especial porque deixou de exigir cartão de crédito válido na opção de pagamento e permitir o cadastramento de novos passageiros com a simples inserção de número de CPF válido.

Requer, portanto, que a Apelada seja condenada ao pagamento de indenização por dano material e moral, tal qual pleiteado na inaugural da demanda.

Contrarrazões n Id. 142236200.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, o Autor/Apelante alegou é cadastrado como motorista na empresa Requerida/Apelante e, em 19/09/2017, recebeu solicitação de corrida na plataforma Uber da usuária denominada Marcelaine Gomes, que utilizou a opção de pagamento em dinheiro.

Sustentou que um casal entrou no carro e, depois, anunciaram o assalto. Ou seja, foi vítima de roubo.

Argumentou que embora tenha promovido reclamação, a empresa Recorrida recusou a informar os dados cadastrais da passageira e pagou tão-somente, o valor da corrida (R$ 10,83).

Ajuizou a demanda e requereu a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 916,10 (novecentos e dezesseis reais e dez centavos) e moral no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformado com a improcedência dos pedidos, o Recorrente sustenta que o caso versa sobre fortuito interno que, embora seja imprevisível e inevitável, relaciona-se com os riscos da atividade desempenhada.

Aduz que a empresa Apelada deixou de zelar pela segurança do usuário-motorista para potencializar seu lucro e aumentar seu púbico alvo, em especial porque deixou de exigir cartão de crédito válido na opção de pagamento e permitir o cadastramento de novos passageiros com a simples inserção de número de CPF válido.

Inobstante dos argumentos do Recorrente, a sentença não comporta reforma.

É cediço que a empresa Apelada explora atividade em plataforma digital em regime de parceria e lucro compartilhado com os motoristas, os quais aderem aos termos e condições por ela propostas, assumindo os riscos da atividade desenvolvida.

Ou seja, os serviços prestados pela empresa Recorrida nada tem a ver com segurança. A Apelada cobra pelos serviços de aplicativo intermediando motoristas e passageiros; de conseguinte, o roubo praticado por passageiro não pode ser conceituado como fortuito interno.

Não se pode olvidar que há a distinção entre fortuito interno e externo. O primeiro ocorre quando é inerente à atividade empresarial desempenhada, enquanto o segundo tem origem em fenômeno estranho a ela.

Logo, a sentença deve ser mantida hígida.

A jurisprudência é uníssona quanto ao tema e, para ilustrar transcrevo julgados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e do Distrito Federal e Territórios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOTORISTA PARTICULAR DE APLICATIVO DE TRANSPORTE VÍTIMA DE ASSALTO PERPETRADO POR PASSAGEIROS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADA NA DISPLICÊNCIA NO CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACERTO DO DECISUM, QUE SE MANTÉM
.
Apelante que sustentou haver responsabilidade da apelada por lhe indenizar pelos danos materiais e morais experimentados em decorrência de assalto praticado contra si por passageiros angariados através do aplicativo da prestadora de serviços.
Motorista que não fez prova do fato constitutivo do direito por si invocado (art. 373, I, do CPC). Inexistência de prova dos danos materiais alegados. Ausência de demonstração de conduta ilícita por parte da apelada. Termo de Uso de Motoristas anexado aos autos em que não consta previsão contratual de serviço de segurança ao motorista. Ao revés, há cláusula expressa acerca da exclusiva responsabilidade do motorista pelos eventuais problemas relativos ao transporte de passageiros.
Tese de que a prestadora não teria agido com diligência no controle dos usuários castrados no aplicativo que não merece guarida. A uma, porque o apelante não comprovou ter a apelada tal obrigação contratual. A duas, porque, ainda que a tivesse, não demonstrou, de forma inequívoca, que o usuário que o assaltou possuísse algum desabono à época dos fatos, o que justificaria a hipótese alegação de conduta displicente por parte da prestadora. Elementos da responsabilidade civil não evidenciados nos autos. Inocorrência do dever de indenizar.
Precedentes. Majoração dos honorários, pela sucumbência recursal, para R$ 1.200,00, observada a gratuidade de justiça. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00328458620198190205, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 28/04/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022). (sem grifos no original)

RECURSO INOMINADO.
PLATAFORMA UBER. ASSALTO AO MOTORISTA PARCEIRO DURANTE CORRIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. CASO FORTUITO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LJE, ART. 46). Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PR - RI: 00023707620208160018 Maringá 0002370-76.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 11/07/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/07/2022). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO POR SUPOSTOS PASSAGEIROS A MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER). AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR PARTE DA EMPRESA MANTENEDORA DO APLICATIVO
. A responsabilidade civil tem por elemento central uma conduta voluntária que viola um dever jurídico. Neste diapasão, caso o dever passível de violação seja proveniente de um negócio jurídico preexistente, estar-se-á diante de responsabilidade civil contratual. Já na hipótese de o dever violado ser decorrente de um preceito geral de direito ou da própria lei, estar-se-á diante de responsabilidade civil extracontratual. Para além destas duas espécies de responsabilidade civil, tem-se que a responsabilidade civil extracontratual subdivide-se em responsabilidade civil subjetiva, prevista nos arts. 186 e 187 do Código Civil, e em responsabilidade civil objetiva, recepcionada no ordenamento jurídico brasileiro por meio do parágrafo único do art. 927 do Código Civil. Ocorre que não se vislumbra, no caso em apreço, a subsunção dos fatos a nenhuma das espécies de responsabilidade civil supracitadas. Primeiramente, cumpre apontar que não foi carreado aos autos o contrato entabulado entre as partes, tampouco foi solicitada a sua exibição pela parte autora, de modo com que é inviável aferir se eventual dever estabelecido por este negócio jurídico foi violado. Tampouco restam preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual, seja subjetiva ou objetiva. Com efeito, à medida com que o ato danoso, qual seja,
o roubo, foi praticado por terceira pessoa, estranha ao feito, inexiste no caso conduta ilícita culposa ou dolosa praticada pela ré a ensejar a responsabilidade subjetiva. Também não há que se falar em responsabilidade objetiva, uma vez que a atividade desempenhada pela ré não representa, por sua natureza, risco aos direitos de outrem. Ora, o risco de assaltos é inerente à sociedade contemporânea, que vive uma grave crise de segurança pública, a qual por sua vez compete exclusivamente ao Estado. Desta feita, impossível imputar à companhia ré a responsabilidade por fato de terceiro, que decorre em especial de falha do Estado, que não assegura aos cidadãos o direito fundamental à segurança
. Por consequência, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo pelo cabimento do juízo de improcedência da demanda, razão pela qual a sentença deve ser reformada. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AC: 50047588720198210008 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 24/02/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MOTORISTA DE APLICATIVO.
PLATAFORMA 99 POP.
ROUBO DO VEÍCULO POR PASSAGEIRO. FORTUITO EXTERNO. RELAÇÃO DE PARCERIA. SEGURANÇA DOS MOTORISTAS E PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ADMINISTRADORA DO APLICATIVO.
CONTRATO. AUTONOMIA DE VONTADES. PACTA SUNT SERVANDA. INTERVENÇÃO MÍNIMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação existente entre motorista de aplicativo e a plataforma digital está submetida ao Código Civil, porquanto atuam como parceiros na prestação de serviços voltados aos destinatários finais. Precedentes deste Tribunal. 2. A 99 POP é uma empresa de plataforma tecnológica em que os motoristas atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, cujos prestadores de serviços aderem voluntariamente aos termos e condições propostas, inclusive no que tange à exclusão de responsabilidade por roubo ocorrido no desempenho das atividades. 3.
O roubo praticado por passageiro representa fato desconexo ao contrato de prestação de serviço privado, realizado via plataforma tecnológica, uma vez que constitui fortuito externo, o que afasta a responsabilidade civil da empresa em indenizar o motorista pelo evento danoso.
4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 6. A Lei nº 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Embora a lei seja posterior ao ajuste, seus princípios são atemporais. 7. Se as cláusulas questionadas do contrato de adesão estão de acordo com a legislação e a jurisprudência, não há justificativa para serem mitigadas. 8. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07058795420198070019 DF 0705879-54.2019.8.07.0019, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Portanto,
desprovejo o Recurso de Apelação
e majoro os honorários advocatícios (art. 85, § 11, CPC) para 15% (quinze por cento) do valor causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023